Tribunal: TJSP
Processo: 2148875-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que deferiu a liminar pleiteada pelos autores – Insurgência do réu – Alegação de que a casa construída sobre o terreno de propriedade dos autores foi por ele construída e que reside no local há mais de 10 anos – Cabimento – Ausência de prova do esbulho – Embora seja incontroversa a propriedade dos autores, é também incontroversa a regularidade da

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que deferiu a liminar pleiteada pelos autores – Insurgência do réu – Alegação de que a casa construída sobre o terreno de propriedade dos autores foi por ele construída e que reside no local há mais de 10 anos – Cabimento – Ausência de prova do esbulho – Embora seja incontroversa a propriedade dos autores, é também incontroversa a regularidade da posse do réu até junho de 2018, em virtude da união estável entre ele e a autora – Ademais, a 10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação em demanda que versa sobre a dissolução da referida união estável, reconheceu o direito do réu de ser restituído pela construção de benfeitorias no imóvel, de modo que é razoável cogitar sobre a existência de eventual direito de retenção do réu – RECURSO PROVIDO.